Tribunal: TJMT
Processo: 1018707-44.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018707-44.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FABIO FERNANDO FERREIRA CALDAS - CPF: 703.119.861-53 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BRAVEL RENT A CAR EIRELI - CNPJ: 06.032.905/0001-20 (RECORRIDO), MARCELO TURCATO - CPF: 910.273.571-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FALHA MECÂNICA EM VEÍCULO ALUGADO. TRANSPORTE E ASSISTÊNCIA FORNECIDOS. SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não demonstrados os danos extrapatrimoniais suportados ou situação excepcional a amparar a alegada violação de direitos de personalidade, deve ser mantida a sentença que afastou o dever de indenizar.

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto em face de improcedência dos pedidos.

Em suas razões, em síntese, aduz que a recorrida
“agiu com descaso, ao não assegurar o mínimo de prestabilidade que se esperava pelos serviços oferecidos, como se pode observar na presente situação fática, o que acabou acarretando desgaste e descrédito na relação, situações essas que trazem dor e angústia, comprovando os danos alegados”
.

Ainda que
“o dano experimentado pelo requerente não foi só pela negativa de restituição dos gatos com pedágio, mas principalmente pela frustração com a impossibilidade de poder o autor cumprir com o planejamento da viagem programada, qual fosse de atender seus clientes na localidade de Primavera do Leste/MT, bem como pela violação do Código de Defesa do Consumidor que estabelece em seu artigo 20, §2o”.

Requer a reforma da sentença para condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1018707-44.2022.8.11.0002

Polo Ativo

FABIO FERNANDO FERREIRA CALDAS

Polo Passivo

BRAVEL RENT A CAR EIRELI

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Os lindes do recurso consistem em analisar a ocorrência de danos extrapatrimoniais decorrente de falha mecânica em veículo alugado, com perda de compromisso profissional.

Destaca-se trecho da sentença recorrida:

“
No tocante ao dano material, vê-se que o autor alugou o veículo Gol em 13 de maio de 2022 ao custo de R$ 480,00.

De acordo com a documentação acostada pelo autor, depois de frustrada a primeira tentativa de chegar a Primavera do Leste, em 13/05/2022, novamente se dirigiu até lá no dia 14, passando pela praça de pedágio do Município e Santo Antônio de Leverger as 06:28:54.

O apesar de mencionar no título de sua inicial, o autor não fez qualquer prova de que tenha suportado alguma despesa com a manutenção do veículo.

O comprovante de R$ 400,00 (quatrocentos reais), fora em favor da demandada, em pagamento das locações.

Ademais, não fez qualquer pedido de restituição ou reembolso a título de danos materiais, cabendo então a este juízo se debruçar acerca do dano moral pretendido pelo autor.

Nesse contexto, vejo que o veículo alugado pelo autor, ao se deslocar ao destino pretendido, apresentou problemas, e ao acionar a empresa locadora, essa imediatamente o atendeu, orientando-o a conduzir o veículo até uma oficina mecânica.

No entanto, em razão de não haver na cidade uma peça de reposição do veículo, alternativa diversa não houve senão conduzir o veículo, em guincho, para Cuiabá, e o autor em uma taxi (afirmação esta feita pela demandada em sua contestação e não impugnada pelo autor).

Conforme se extrai da documentação, o autor, que pretendia estar em Primavera no dia 13 de maio de 2022, conseguiu atender seu cliente somente no dia 14. No entanto, não há qualquer afirmação de que o atraso tenha impedido a visita ao cliente ou ainda a perda de negócios.

Ademais, ninguém está livre de enfrentar um problema mecânico, por mais novo que o veículo seja, no entanto, caberia no caso À demandada, na hipótese de identificação de algum defeito, socorrer o cliente no menor lapso temporal possível, e vejo que isso foi feito pela empresa, que providenciou meios para retorno do cliente até seu ponto de partida, substituindo veículo.

Assim, entendo que a situação se revela como um caso fortuito, pois não é possível identificar quando e onde o veículo apresentará o defeito, logo, a situação aqui discutida é um contratempo que inclusive, qualquer um está sujeito a experimentar”.

Pois bem. Em detida análise aos fatos e documentos constantes dos autos, é possível certificar que a empresa recorrida, assim que acionada, atendeu prontamente a parte recorrente, inclusive arcou com os custos em relação ao veículo e transporte do autor ao destino inicial, ofertando novo veículo de categoria superior, o que foi aceito.

Demais disso, o compromisso profissional do autor ocorreu normalmente no dia subsequente, sem qualquer informação de que tenha perdido a venda em razão do ocorrido.

No julgamento do REsp 1426710/RS, a Ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça, teceu considerações acerca da configuração do dano moral e a sua construção jurisprudencial. Eis alguns excertos, na parte que interessa ao debate:

“É com renovada preocupação que se volve a atenção a esse instituto jurídico, cuja afirmação na doutrina e jurisprudência pátrias ocorreu de modo lento, gradual e disputado. Vários foram os obstáculos que se apresentaram na consolidação da tese da reparabilidade de danos morais, pois se entendia que sua reparação seria contra a própria moral (...). Diante de uma demanda reprimida claramente existente anteriormente à consagração do instituto no direito brasileiro, é possível encontrar nas crônicas judiciais os mais diversos tipos de abusos na formulação edeferimento de pedidos de reparação por dano moral. São de tal monta esses exageros que doutrinadores da estirpe de CALMON DE PASSOS passaram a denunciar a ‘imoralidade’ das indenizações de dano moral, cujo objeto de reparação é objeto de fácil mistificação e, por que não dizer, dissimulação. (...) Nessa tendência de vulgarização e banalização da reparação por danos morais, cumpre aos julgadores resgatar a dignidade desse instituto que, conforme nos ensina CAHALI, foi penosamente consagrado no direito pátrio. Esse resgate passa, necessariamente, por uma melhor definição de seus contornos e parcimônia na sua aplicação, para invocá-lo apenas em casos que reclamem a atuação jurisdicional para o reparo de grave lesão à dignidade da pessoa humana. (...) Tem-se, assim, que os danos morais dizem respeito a lesões a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social que participa da vida em sociedade, estabelecendo relações intersubjetivas em uma ou mais comunidades, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva e à parte social da personalidade. (...) Múltiplos são os fundamentos da tese de reparabilidade do dano moral. Sob o aspecto pessoal, tem-se que a indenização é uma reação da personalidade do lesado, de sua própria natureza humana, às agressões e atentados causados pelo lesante. Ofensas dessa categoria repugnam a consciência humana do injusto e, assim, demandam a devida reparação. (...) Sob o prisma constitucional, a lastrear a indenização dos danos morais tem-se o princípio da dignidade da pessoa humana, que integra, inclusive, os fundamentos da própria República brasileira, conforme previsto no art. 1o, III, da Constituição. (...) Obviamente, para haver a reparação dos danos morais, devem estar preenchidos os três pressupostos de responsabilidade civil em geral, quais sejam: a ação, o dano e o nexo de causalidade entre eles. Apenas nessa hipótese, surge a obrigação de indenizar.
Tal alerta é importante para se alertar que ‘nem todo atentado a direitos da personalidade em geral é apto a gerar dano de cunho moral’
(BITTAR, Op. cit., p. 60), pois os danos podem se esgotar nos aspectos físicos ou materiais de uma determinada situação.
Deve-se acrescentar também que não é toda e qualquer situação geradora de incômodo ou dissabor que é capaz de afetar o âmago da dignidade da pessoa humana
, como afirma a doutrina: (...) Reforça-se essa perspectiva quando se analisa o dano moral sob o prisma constitucional, uma vez que, como afirmado acima, encontra sua fundamentação no princípio da dignidade da pessoa humana, prevista no art. 1o, III, da CF.
Dessa forma, se não se quiser vulgarizar a importante reparabilidade dos danos morais, para sua configuração não basta qualquer tipo de contrariedade, desconforto, mágoa ou frustração de expectativas. Pelo contrário, deve-se identificar no caso concreto uma verdadeira agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo
por um período de tempo desarrazoado
. Em outras palavras, o simples inadimplemento contratual não configura dano moral, pois incapaz de agredir a dignidade humana. (...)” (REsp 1426710/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 09/11/2016)

Assim, como bem referenciado no julgamento acima,
“nem todo atentado a direitos da personalidade em geral é apto a gerar dano de cunho moral”.

É o caso dos autos. A parte recorrente não demonstra maiores repercussões, isto é, não se vê excesso capaz de enveredar no campo dos danos morais.

Nessa intelecção, julgado no âmbito da Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA EFETUADA EM LOJA VIRTUAL - PRODUTO DIVERSO DO ADQUIRIDO – ESTORNO REALIZADO ADMINISTRATIVAMENTE - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No caso, apesar de demonstrada a falha na prestação do serviço da reclamada ao efetuar a entrega de produto diverso do adquirido, houve solução administrativa do litígio: a reclamada realizou o cancelamento da compra e autorizou ao emissor do cartão de crédito o estorno do valor pago ao consumidor.

2. Cabia ao autor o ônus de comprovar que o estorno não foi realizado na fatura do seu cartão de crédito, contudo deste não se desincumbiu, posto que não anexou ao processo nenhuma das faturas emitidas após o cancelamento da compra. Assim, demonstrado pela reclamada que autorizou o estorno ao emissor do cartão, não há se falar em danos materiais.

3. Não foi demonstrado no presente caso, danos extrapatrimoniais suportados pelo reclamante. Se inexiste nos autos comprovação de situação excepcional de violação a direito da personalidade, deve ser afastada a condenação extrapatrimonial imposta.

4. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos da petição inicial.

5. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1000771-09.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 03/03/2023)

Desse modo, sem que haja outros elementos a temperar os fatos, a questão não ultrapassa a esfera patrimonial.

São as razões por que a conclusão dada pelo juízo
a quo
sobre a pretensão posta não merece reparos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
a fim de manter incólume a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023